Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0701866-35.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: LUCIANE MARIA DE LIMA PEREIRA BATISTA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, em que a impetrante requer a declaração de nulidade do ato que indeferiu pedido administrativo de reconsideração da sua aposentadoria por invalidez, a fim de que seja mantida no cargo em que foi readaptada. Narra que é professora há quase 21 anos e que nos últimos 9 passou, em períodos intermitentes, por episódios de depressão que acarretaram a sua readaptação para a função de apoio pedagógico, sem contato com alunos, situação em que obteve ótimo desempenho, conforme avaliação do diretor da escola em que era lotada em 2013. A situação funcional estabilizou-se, com observância de suas limitações físicas, apresentando remissão plena por 6 anos. Entretanto, ao ser transferida de escola (a pedido), passou a exercer atividades conflitantes com suas restrições, o que culminou no ressurgimento do estado depressivo e em novo afastamento do cargo em abril de 2019, sendo avaliada por junta médica que concluiu, em 12/09/19, por sua invalidez permanente e necessidade de aposentadoria. Não obstante, o psiquiatra responsável por seu tratamento atestou, em 26/09/19, a reversibilidade de seu estado de saúde, indicando o retorno ao trabalho. Esclarece que interpôs recurso administrativo em que lhe foi assegurada nova perícia médica, ocorrida em 22/10/19, que concluiu por sua aptidão para o trabalho (id 13941428), retornando às atividades no dia seguinte, exercendo sua função normalmente até 14/01/2020, quando alega ter sido surpreendida com a publicação da sua aposentadoria. Argumenta que requereu administrativamente a revisão do ato, contudo, o pedido foi negado, o acesso ao sistema SEI interrompido e, mesmo comparecendo pessoalmente, não teve mais acesso aos autos do processo, sendo-lhe comunicado informalmente que a aposentação decorreu de falha na comunicação entre a SEE e a SUBSAÚDE, a qual não teria comunicado àquela a decisão da junta médica recursal. Alega tratar-se de ato ilegal, pois constatada por junta médica sua aptidão para o cargo. Cogita da possibilidade de retorno do quadro depressivo ante o afastamento compulsório da atividade profissional e a insegurança jurídica causada pela aposentadoria, além de subtrair-lhe relevante parcela da remuneração, consequência para a qual não estava preparada. Requer a suspensão liminar do ato questionado, com o imediato retorno às atividades, sob pena de multa diária em valor não inferior a R$ 1.000,00, bem como ordem de disponibilização da cópia integral do PA 00040-00026107/2019-57. 2. Não vejo configurada a aparência do bom direito. A impetrante fundamenta sua pretensão na suposta falha na concessão da aposentadoria, resultante, segundo afirma, da falta de comunicação do resultado da perícia médica favorável ao seu retorno ao trabalho. Ainda que conste dos autos conclusão da perícia médica pelo retorno da impetrante ao trabalho, em 22/10/19 (id 13941428), sua aposentadoria foi publicada no DODF de 14/01/2020. A revisão do ato de aposentação demanda efetivo exame de todo o processo administrativo, porquanto, em princípio, o ato apontado como coator reveste-se de legalidade. A ausência do processo administrativo no mandamus, por alegada negativa de acesso da impetrante ao sistema SEI, justifica a determinação de sua exibição pela autoridade coatora, nos termos do art. 6°, §1°, da Lei 12.016/09. Da mesma forma, não obstante a possibilidade de a aposentação por invalidez acarretar a redução da remuneração, a impetrante não apresentou elementos que a corroborem, nem que seja passível de afetar substancialmente sua capacidade financeira. Além disso, eventual diferença resultante da alegada redução de proventos, poderá ser objeto de restituição pela Administração. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade coatora, nos termos do art. 7°, I, da Lei n° 12.016/2009 e intime-a a apresentar a cópia integral do PA 00040-00026107/2019-57, no prazo de 10 dias, nos termos do art. 6o, § 1o, da Lei 12.016/09. Intime-se o Distrito Federal para, querendo, ingressar no feito (art. 7°, II, Lei n° 12.016/2009). Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11/02/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR